Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VOO CANCELADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés a pagarem aos autores a quantia de R$ 2.471,02 referente ao saldo remanescente após a rescisão do contrato e R$ 404,46, em razão dos prejuízos materiais experimentados.

2. Os autores argumentam na inicial que adquiriram pacote de viagem com os réus, passagem e hospedagem, e que houve falha na prestação do serviço diante do cancelamento do voo.

3. Nas suas razões recursais, os autores pugnam pela reforma da sentença no que diz respeito aos danos morais. Contrarrazões apresentadas.

4. A falha da prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, consoante dispõe a sistemática do CDC (art. 14).

5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

6. O cancelamento do voo é fato incontroverso nos autos. Diante da teoria do risco empresarial, eventuais atrasos ou cancelamentos não justificam a falha na prestação do serviço. Deveriam as empresas fornecedoras de serviço buscar com companhia aéreas parceiras a realocação do passageiro e cumprir o transporte aéreo em seus termos.

7. Os autores tiveram que despender de quantia monetária para conseguir efetivar seu transporte aéreo, quanto poderia estar usando tais valores para outras necessidades ou questões pessoais. Além disso, teve de se responsabilizar por algo que não era sua atribuição, qual seja: procurar um novo voo em outra companhia aérea para conseguir realizar sua viagem programada, enquanto que as empresas rés nada fizeram. Por fim, tiveram que ir para outro destino (Aracaju - SE), e não o inicialmente previsto (Maceió – AL).

8. O consumidor não pode ser penalizado com a improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização em danos morais por sua diligência em ter comprado outra passagem para usufruir férias em local diverso do programado.

9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos, os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

10. Assim, deve ser arbitrado o valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, sendo R$ 1.000,00 para cada parte autora.

11. Recurso das partes autoras conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor R$ 2.000,00, sendo a quantia de R$ 1.000,00 para cada autor, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e mais juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

12. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.